Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença que condena pessoa pelo crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher quando os relatos da vítima, na Delegacia e em juízo, são no sentido de que sofrera agressões do apelante, versões e lesões atestadas por laudo pericial.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo, se usada como fundamento para a condenação, enseja o reconhecimento como atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
3. Dado parcial provimento ao recurso no que se refere a dosimetria da pena, reconhecendo-se a confissão parcial como atenuante.